Tribunal: TJMT
Processo: 1022855-88.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022855-88.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VALQUIRIA ROCHA DE LIMA - CPF: 009.991.151-54 (RECORRIDO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – CARGO NÍVEL SUPERIOR ASSISTENCIAL. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – DESVIRTUAMENTO CONFIGURADO – TEMA 551 DO STF – DIREITO A FÉRIAS E AO TERÇO CONSTITUCIONAL – PAGAMENTOS PARCIAIS – SALDO DEVIDO – LIQUIDAÇÃO COM ABATIMENTO DE VALORES QUITADOS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017.

Reconhecido o desvirtuamento, impõe-se o direito às verbas típicas do regime celetista, nos termos do Tema 551 do STF.

Os holerites evidenciam pagamentos parciais de férias e ausência de quitação integral do terço constitucional.

Não há risco de pagamento em duplicidade, uma vez que a sentença determinou a apuração do crédito em liquidação com o devido abatimento dos valores já quitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

(...)

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o reclamado a pagar à parte autora o percentual relativo a férias inadimplidas de 30 dias e do terço constitucional incidente relativo aos períodos individuais dos contratos temporários celebrados entre as partes desde 09/2019, devendo o cálculo do crédito ser efetuado proporcionalmente sobre cada remuneração efetivamente recebida indicada em holerites oficiais (e não no teto da remuneração do respectivo cargo), com a individualização dos vínculos contratuais e o abatimento de qualquer valor já recebido a esse título.

(...)

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

Em suas razões recursais, o recorrente requer a reforma da sentença, sob a alegação de que os valores de férias e o terço constitucional já foram quitados.

O cerne da controvérsia consiste em verificar a validade dos contratos temporários e o direito ao recebimento de férias e do terço constitucional sobre as férias.

No presente caso, a autora alega, na inicial, que manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário, no cargo de “nível superior assistencial” na função de enfermeira, no período de 06/2019 a 08/2022.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe o seguinte:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos
;

II - realização de recenseamentos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2o desta Lei Complementar;

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o e no art. 3o para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro;

IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2o desta Lei Complementar.

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

De acordo com os holerites juntados, verifico que a parte autora foi contratada para exercer o cargo de Nível Técnico Assistencial entre 06/2019 a 08/2022, e, portanto, o contrato temporário da autora extrapolou o prazo máximo, inobservado o previsto na Lei Complementar no 600 de 19 de dezembro de 2017.

Dessa forma, constata-se que ocorreu uma sucessão de contratações temporárias, o que descaracterizou a excepcionalidade e temporariedade da contratação, acarretando o desvirtuamento de sua finalidade específica original.

Cabe ressaltar que conforme Tema 551:
“Servidores
temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”.

No que se refere à insurgência contra a condenação ao pagamento das férias, analisando os holerites acostados aos autos, constata-se que houve, de fato, pagamentos parciais de férias em alguns anos, mas não houve quitação integral dos valores devidos a título de férias acrescidas do terço constitucional proporcional ao tempo de serviço, durante toda a vigência contratual. Tal constatação alinha-se à conclusão lançada na sentença, que determinou
o pagamento
proporcional das férias e do terço constitucional sobre as remunerações efetivamente percebidas
, com a individualização dos vínculos e abatimento expresso dos valores já pagos.

Nesse ponto, não há que se falar em pagamento em duplicidade ou em enriquecimento sem causa da parte autora, porquanto a própria sentença recorrida, de forma cautelosa, estabeleceu expressamente que os valores deverão ser apurados com o abatimento de quaisquer importâncias já pagas a esse título, nos seguintes termos:

“...devendo o cálculo do crédito ser efetuado proporcionalmente sobre cada remuneração efetivamente recebida indicada em holerites oficiais (e não no teto da remuneração do respectivo cargo), com a individualização dos vínculos contratuais e o
abatimento de qualquer valor já recebido a esse título
.”

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Por derradeiro,
RETIFICO
de ofício a sentença quanto
aos índices dos consectários legais
, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.o 113/2021.

Deixo de condenar a parte recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do artigo 236, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC/MT. Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025